Tribunal: STF
Processo: Pet 9376
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de notícia de crime que, ajuizada por 32 (trinta e dois) requerentes, comunica um suposto cometimento de delito (art. 287, do Código Penal) pelo Presidente da República, ora requerido. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, passo ao exame desta causa.
    O sistema acusatório adotado por nosso ordenamento jurídico- -constitucional, marcado profundamente pela separação das funções de investigação e de julgamento, impede que o Poder Judiciário (o STF, no caso) ofereça acusações penais ou, ainda, receba notícia de crime de supostos atos delituosos praticados, ainda que o agente seja possuidor da garantia de prerrogativa de foro, salvo nas hipóteses do art. 43 do RISTF, cuja extensão ainda será objeto de deliberação por essa Excelsa Corte.
    Não se desconhece que o artigo 230-B do RISTF determina que “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República.”.
    Ocorre que, sem prejuízo de atender à finalidade ora requerida, poderão os interessados, se assim entenderem, encaminhar os fatos imputados ao requerido na inicial às autoridades competentes que possuem a natural atribuição das investigações (Polícia Judiciária ou Ministério Público), nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (PET 8.978/DF, Ministro Gilmar Mendes; PET 2.805/DF, Ministro Nelson Jobim).
    Destaco, finalmente, que o Ministério Público Federal já tomou ciência dos fatos narrados na peça inaugural destes autos, conforme sua manifestação de 26/01/2021. 
    Em face do exposto, não conheço do pedido formulado nesta petição (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se
    Brasília, 05 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator